Tribunal: TJBA
Processo: 8174116-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174116-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A controvérsia origina-se da demora de quase dois meses, por parte da concessionária de energia elétrica, em restabelecer o fornecimento do serviço na unidade consumidora do autor, mesmo após a quitação dos débitos que motivaram o corte. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais. A concessionária apela, alegando exercício regular de direito e culpa exclusiva do consumidor por supostamente impedir o acesso. O consumidor, por sua vez, recorre pleiteando a majoração do valor indenizatório e o afastamento da sua condenação em ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se em analisar: a) a responsabilidade civil da concessionária pela demora excessiva e injustificada na religação de serviço essencial; b) a configuração de dano moral na modalidade
in re ipsa
e pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor; c) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e d) a correta aplicação das regras de sucumbência, à luz do enunciado da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma.

4. Uma vez quitada a dívida que ensejou a suspensão do fornecimento de energia, é dever da concessionária restabelecer o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para instalações em área urbana, conforme o disposto no art. 362, inciso IV, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

5. A alegação de impedimento de acesso ao medidor, como excludente de responsabilidade pela demora, deve ser robustamente comprovada pela concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC. Meras telas sistêmicas, por sua natureza unilateral, são insuficientes para tal fim, especialmente quando a concessionária não demonstra dificuldades para realizar o corte ou a religação posterior por força de ordem judicial.

6. A privação indevida e prolongada de serviço público essencial, como a energia elétrica, por quase dois meses, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe de prova do prejuízo. Ademais, a conduta da concessionária, que força o consumidor a despender seu tempo e buscar a via judicial para solucionar um problema que deveria ter sido resolvido administrativamente, caracteriza o desvio produtivo do consumidor, gerando o dever de indenizar.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida. O montante de R$ 4.000,00, fixado em primeira instância, mostra-se insuficiente diante da gravidade e da duração da falha, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor mais condizente com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

8. Conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". Tendo o autor obtido êxito tanto na obrigação de fazer (restabelecimento do serviço) quanto no reconhecimento do dano moral, ainda que em valor diverso do pleiteado, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair integralmente sobre a parte ré.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso de Apelação da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA conhecido e não provido.

10. Recurso de Apelação de ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os consectários legais fixados na sentença, e para condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373, II, e 85, § 11, do Código de Processo Civil; Art. 362, IV, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 0000845-98.2014.8.05.0172; TJBA, Apelação Cível nº 8000018-52.2015.8.05.0127; TJSP, Apelação Cível nº 1016499-35.2016.8.26.0405; STJ, REsp 1.634.851/RJ; Conjur, "STJ reafirma aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor"; Conjur, "STJ reconhece uso da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8174116-59.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
ALEXSANDRO DE JESUS SOUZA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora